Tribunal: TJDFT
Processo: 0702615-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE CONTA POUPANÇA. VERBA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CPC 833, IV e X.
1.Mantém-se a penhora na conta do devedor, se não comprovado a natureza alimentar da verba.
2.A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas.
3.O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança.
4.Para estender a impenhorabilidade à aplicação financeira ou outra espécie de poupança, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito.
5. Inaplicabilidade do CPC 833, IV e X, ao caso.